Tribunal: STF
Processo: SL 1393
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. CANDIDATURA A CARGO DIRETIVO DE AUTARQUIA CORPORATIVA. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. QUESTÕES QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O incidente de contracautela é meio de impugnação de decisões judiciais franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. O conhecimento do incidente pelo Supremo Tribunal Federal exige controvérsia de natureza constitucional. Precedentes: STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie.



    3. In casu, a discussão revela caráter eminentemente infraconstitucional, porquanto fundada na correta interpretação da disposição do art. 81 da Lei nº 5.914/66, que veda o exercício de funções eletivas em Conselhos por mais de dois períodos sucessivos. 



    4. Agravo desprovido.